Tribunal: TCU
Processo: 008.530/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação solidária em débito e multa, em razão da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Carlos César Pereira contra o Acórdão 1101/2019-TCU-Plenário (peça 23), de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Carlos César Pereira, por não atender aos requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 35 da Lei 8.443/92, c/c artigo 288 do RI/TCU; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao recorrente para ciência, e informar-lhes que a deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.